Tribunal: TCU
Processo: 030.028/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2766/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento dos Acórdão 1677/2015-TCU-Plenário e 1.488/2016-TCU-Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridos os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1488/2016-TCU-Plenário ; b) considerar insubsistente o subitem 9.2.1 do Acórdão 1677/2015-TCU-Plenário ; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Polícia Rodoviária Federal que o lançamento no Siafi de quantitativos e custos unitários dos serviços contratados e executados, com erros e inconsistências, afronta a fidedignidade e a qualidade da informação contábil, nos termos do Manual de Contabilidade Pública (Portaria Conjunta STN/SOF 6, de 18/12/2018), bem como a transparência exigível da execução orçamentária; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Polícia Rodoviária Federal (PRF); e e) apensar o presente processo ao TC Processo 034.816/2014-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 030.028/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.189/2015-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.